Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-64.2024.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002608-64.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARTHUR SCHOWANTZ - CPF: 030.118.671-51 (APELANTE), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), GRAZIELE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.138.041-99 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), HIDRAUFON SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 32.925.690/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM LIMA FONSECA - CPF: 008.051.831-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO

CÍVEL
–
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
PROCEDENCIA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA
–
PRETENSÃO DE REDUÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
VALOR DA CAUSA ELE
VADO
-
ART.
85, §2º DO CPC
/15

–
TEMA REPETITIVO Nº 1076 DO STJ
–
VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 85, §6º-A DO CPC
/15

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no §2º do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.

2. Conforme estabelecido no Tema Repetitivo nº 1076 do STJ, "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória,
nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC".

3. O art. 85, §6º-A
,
do CPC
/15
, expressamente proíbe a apreciação equitativa quando o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º do mesmo artigo.

4. Não se enquadrando a hipótese dos autos nas exceções previstas no §8º do art. 85 do CPC
/15
(valor inestimável ou irrisório do proveito econômico ou valor da causa muito baixo), não há como acolher o pedido de fixação dos honorários por equidade.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
ARTHUR SCHOWANTZ
,
contra a sentença proferida no
s

Embargos de Terceiro
oposto em face da

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,
o
qual
julgou procedente o pedido para desconstituir a averbação premonitória que recaiu sobre o imóvel de matrícula nº 2515 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT, condenando o embargante nas custas e despesas processuais
, conforme sentença de ID
305031375
.

Após a oposição de embargos de declaração pela COOPERATIVA embargada, o juízo de primeiro grau alterou o dispositivo da sentença para condenar o embargante também em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC/15, em razão da aplicação do princípio da causalidade, haja vista que só houve constrição sobre o bem litigioso por inércia da parte embargante, verificada no fato de não transferir o imóvel para o seu nome, permanecendo no registro imobiliário em nome de terceiros
(ID 305031379)
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que
a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 350.000,00) se afigura por demais excessiva e onerosa, mormente considerando a ausência de complexidade da causa e o fato de que tal importância deverá ser atualizada na fase de Cumprimento de Sentença.

Alega
que o valor da causa atualizado se encontra em R$ 401.562,24, e que a verba honorária deveria ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC
/15
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem embargo do trabalho desenvolvido pelos patronos da parte adversa que, segundo
justifica
, limitou-se apenas à apresentação de impugnação aos embargos.

Aduz
que, embora o Código de Processo Civil estabeleça que os honorários advocatícios devam ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa ou da condenação, deve ser admitida a modulação desse percentual pelo magistrado, considerando as particularidades do caso concreto.

Argumenta que a interpretação rígida desse dispositivo legal resultaria em inadequação da verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, violando o princípio da proporcionalidade entre a remuneração e o serviço prestado para a obtenção do resultado.

Por fim, requer o
provimento do recurso e
,
consequentemente
,
a reforma da sentença para o fim de reduzir o valor da verba honorária arbitrada, a qual deverá ser fixada por equidade nos termos do art. 85, §8º do CPC
/15
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 305031388).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a presente demanda trata de Embargos de Terceiro, ajuizada por ARTHUR SCHOWANTZ, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA, visando a desconstituição de averbação judicial premonitória na matrícula nº 2515 de imóvel registrado em nome de WILLIAM LIMA FONSECA, executado em processo de execução movido pela Cooperativa.

Contudo, ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr.
Guilherme Carlos
Kotovicz

julgou procedentes os Embargos de Terceiro para desconstituir a averbação premonitória, mas condenou o embargante nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 350.000,00), aplicando o princípio da
causalidade, por entender que só houve constrição sobre o bem litigioso por inércia da parte embargante, que não transferiu o imóvel para seu nome, conforme relatado.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se unicamente à possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, para que sejam arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC
/15
.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida julgou procedentes os embargos de
terceiro, opostos
pelo apelante, para desconstituir a averbação premonitória que recaiu sobre o imóvel de matrícula nº 2515 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT.

Contudo, aplicando o princípio da causalidade, condenou o embargante nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, por entender que só houve constrição sobre o bem litigioso por inércia da parte embargante, verificada no fato de não transferir o imóvel para o seu nome, permanecendo no registro imobiliário em nome de terceiros.

O apelante não se insurge contra a aplicação do princípio da causalidade, mas tão somente contra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, pretendendo sua redução mediante aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, §8º do CPC
/15
.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no §2º do art. 85 do CPC
/15
, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente
de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.

O art. 85, §2º do CPC
/15
estabelece que:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Por sua vez, o §8º do mesmo dispositivo prevê que:

"§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

A questão foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese no
Tema nº 1076

(REsp 1.850.512/SP)
:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória,
nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Ademais, a Lei nº 14.365/2022 incluiu o §6º-A no art. 85 do CPC
/15
, que expressamente proíbe a apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º do mesmo artigo. Confira-se:

"§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo."

No caso em análise, o valor da causa é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), atualizado para R$ 401.562,24 (quatrocentos e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme informado pelo próprio apelante
(ID 305031383)
.

Trata-se, portanto, de valor elevado e perfeitamente liquidável, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais previstas no §8º do art. 85 do CPC
/15
(valor inestimável ou irrisório do proveito econômico
ou valor da causa muito baixo).

Assim, não há como acolher o pedido de fixação dos honorários por equidade, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC
/15
, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema nº 1076
(REsp 1.850.512/SP)
e expressamente previsto no §6º-A do mesmo dispositivo legal.

Ressalte-se que o juízo
a quo
grau fixou os honorários no percentual mínimo previsto em lei (10%), observando, portanto, os critérios estabelecidos nos incisos do §2º do art. 85 do CPC
/15
, notadamente a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Os precedentes citados pelo apelante não se aplicam ao caso concreto, pois anteriores à consolidação da jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo nº 1076 e à inclusão do §6º-A no art. 85 do CPC pela Lei nº 14.365/2022, que expressamente vedou a apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa for líquido ou liquidável.

Nesse sentido, colaciona-se recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - INÉRCIA DA EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO EXECUTADO FIXADO DE FORMA EQUITATIVA - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1076 DO STJ - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL - RECURSO PROVIDO.
Considerando que a extinção da execução pela prescrição decorreu da inércia da exequente na indicação do devedor solidário no polo passivo da presente ação, necessário se faz o pagamento das verbas sucumbenciais em obediência ao princípio da causalidade. A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, na forma gradativa do § 2º do art. 85 do CPC, segundo o Tema 1076 do STJ."
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1018717-51.202
3
.8.11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal de redução dos honorários advocatícios mediante aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, §8º do CPC
/15
, devendo ser mantida a sentença que os fixou em 10% sobre o valor da causa, na forma do §2º do mesmo dispositivo legal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao
recurso
e
elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 2% (dois por cento).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025